Tribunal: TJMT
Processo: 1007732-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007732-37.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: OTONIEL FEITOSA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Otoniel Feitosa da Silva em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá-MT, deferiu, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada vindicada, para determinar que os Requeridos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, promovam o agendamento e a realização dos exames de coluna cervical (ap+lateral+to/flexão), coluna toraco-lombar, radiografia de coluna toraco-lombar (com laudo), articulação sacro-ilíaca d, articulação sacro-ilíaca e, radiografia de joelho (ap+lateral) – (com laudo) (conforme relatório médico anexo) em favor da parte autora, por intermédio do órgão de saúde, responsabilizado por providenciar o fornecimento do exame em questão, observado o Enunciado no 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
O Município de Cuiabá sustenta a sua ilegitimidade passiva na demanda, ao argumento de que o Requerente é domiciliado no Município de Várzea Grande-MT, como também pelo motivo de que a responsabilidade dos municípios é apenas com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade.
A municipalidade defende, ainda, que não ficou comprovado que os exames do autor são mais urgente do que outros pacientes que aguardam na fila do SUS, tanto que o NAT afirma expressamente ser procedimento de natureza eletiva, assim, não há evidência alguma de que o requerido deve furar a fila do SUS, não podendo o Poder Judiciário determinar a alteração da aludida fila, sem que haja prova inequívoca de que a situação do autor é mais urgente do que as demais, que se encontram posicionados em sua frente, para que não reste vulnerado o princípio da isonomia e, sobretudo, a Separação dos Poderes.
Neste contexto, requer que seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, uma vez que o paciente não reside no município de Cuiabá, bem como os exames pleiteados são financiados com verbas de média/alta complexidade, não se enquadrando nas competências administrativas desta municipalidade, e, no mérito, que seja reformada a decisão liminar, suspendendo-a em face do Município de Cuiabá, haja vista não ser de sua responsabilidade o exame requerido, bem como que, ad cautelam, caso este não seja o entendimento deste D. Juízo, que se atribua obrigações menos acentuadas ao Município que ao Estado do Mato Grosso.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, ressalto que, conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, não vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em sede de liminar.
Isso porque, conforme ressalto em diversas decisões por mim proferidas, entendo que a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação principal.
Inclusive, ressalto que esta questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF, e que, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, em 5-3-2015, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, cujo Leading Case é da relatoria do ministro Luiz Fux, no Recurso Extraordinário no 855.178/Sergipe, cujo tema recebeu o no 793.
Confira-se o tema do recurso paradigma:
Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
No julgamento do referido recurso, o Ministro relator asseverou que:
“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.
(...)
O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes. Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.
Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema (art. 543- A, § 1o, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF).” [Destaquei]
Assim, por ocasião do supracitado julgamento, entendo que ficou decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos nas demandas que versem sobre o direito à saúde.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 83 do STJ, tendo em vista o Tribunal de Justiça ter decidido: "em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento imprescindível à saúde de pessoa hipossuficiente portadora de doença considerada grave, tal como no caso em apreço, a ação poderá ser proposta contra quaisquer dos entes federativos, quais sejam: União, Estado e Município, sendo ambos solidariamente responsáveis". 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1573740/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR. OBRIGATORIEDADE DO ESTADO FORNECER A MEDICAÇÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. LITISCONSÓRCIO. UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA. AÇÃO PODE SER PROPOSTA CONTRA OS ENTES DE MODO CONJUNTO OU ISOLADO. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Da análise do recurso especial verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo legal estaria violado quanto as teses de incompetência absoluta da justiça estadual, impossibilidade de fornecimento de medicamento prescrito por médico particular, que o Estado do Piauí não é obrigado a fornecer o medicamento solicitado, além da necessidade de respeito ao princípio da reserva do possível, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problemas de saúde. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à distribuição do ônus da prova exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1799103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) [Destaquei]
Outrossim, apesar da obrigação ser solidária entre os entes públicos, rememoro que cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.
Assim, o município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o município de residência do postulante, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município.
In casu, o atual Domicílio do Requerente é a Casa de Apoio a Portadores HIV/AIDS – Casa da Mãe Joana, localizada na AV. Hélio Ponce de Arruda, n. 10, Bairro CPA 1, CEP 78070-900, Cuiabá-MT, conforme se pode constatar no endereço disposto na inicial, na Declaração de Residência e na Declaração de Hipossuficiência Econômica, ambas disponíveis no ID n. 28206351 do Processo Originário n. 1001884-63.2020.811.0002, bem como na petição apresentada pelo Autor em resposta ao despacho proferido por esta Relatoria, disponível no ID n. 42063484, assim, a responsabilidade solidária dos Entes Públicos para fornecerem o tratamento necessário ao paciente é do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá-MT.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO – VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao pacientes hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso. (N.U 1003368-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) [Destaquei].
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência Ilegitimidade passiva do agravante- Cabimento Agravado que ingressou com ação visando à realização de procedimento cirúrgico em município diferente do qual reside - Decisão reformada Recursoprovido.(TJSP;AgravodeInstrumento209296133.2017.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara daFazendaPública;DatadoJulgamento:29/08/2017; Data de Registro: 31/8/2017) [Destaquei].
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DASENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSOS EM ANÁLISE DE MÉRITO.TRATAMENTO CIRÚRGICO.LEGITIMIDADE PASSIVA. Ausência de pertinência subjetiva pelo Município de São José do Rio Preto. Objeto da ação. Obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia para reconstrução do pé do autor. Autor residente em outro Município. Dever do ente federado não compreende o fornecimento de tratamento cirúrgico complexo em favor de pessoa não residente dentro de seus limites territoriais. Hospital de Base sujeito à gestão estadual e não municipal. TRATAMENTO CIRÚRGICO.LEGITIMIDADE PASSIVA. Ausência de pertinência subjetiva do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Entidade civil de direito privado. Não submissão ao dever estatal de garantir a assistência à saúde da população nos termos previstos no art. 196 da Constituição Federal. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.(TJSP; Apelação 0006486-34.2014.8.26.0576;Relator (a): José Maria Câmara Junior; ÓrgãoJulgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro deSão José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/08/2015; Datade Registro: 20/8/2015) [Destaquei]
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AUTOR NÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO CONTRA O QUAL FOI PROPOSTA A AÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA RECURSOS PROVIDOS.O Município de Presidente Prudente não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de fornecimento de medicamentos proposta por pessoa residente em outro Município. (Apelação no 160904920108260482, Rel. Des. Thales do Amaral, j. 1/10/2012) [Destaquei]
Além disso, verifico que, ao contrário do alegado pela municipalidade, há urgência em se disponibilizar os exames vindicados nos autos originários ao Requerente, vez que consta no feito solicitações destes datadas de 26/6/2019 e 9/9/2019, disponíveis no ID n. 28206832 do processo de 1o grau, e, inclusive, constato que, mesmo após o deferimento da liminar determinando que os Requeridos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, promovam o agendamento e a realização dos exames de coluna cervical (ap+lateral+to/flexão), coluna toraco-lombar, radiografia de coluna toraco-lombar (com laudo), articulação sacro-iliaca, articulação sacro-iliaca e, radiografia de joelho (ap+lateral) – (com laudo) (conforme relatório médico anexo) em favor da parte autora, por intermédio do órgão de saúde, responsabilizado por providenciar o fornecimento do exame em questão, os exames ainda não foram disponibilizados ao Autor, conforme se pode constatar na manifestação apresentada por este em 16/6/2020 (ID n. 33500367 do Processo Originário).
Com essas considerações, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá, 27 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora
.